Tribunal: TJDFT
Processo: 0702117-09.2023.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0702117-09.2023.8.07.0013 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência (ID 65085953) que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a harmonia entre o acórdão recorrido e o precedente do Tema 339 do Supremo Tribunal Federal (AI 791.292). Sustenta, em síntese, que “a hipótese dos autos não se enquadra no Tema 698 da Repercussão Geral ou a aplicação a ele concedida pelo acórdão recorrido e pela decisão agravada está equivocada”. Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão agravada e pelo provimento do recurso extremo. Contrarrazões ID 68369425. II – O recurso não merece ser conhecido, pois manifestamente inadmissível. De início, cumpre registrar que o tema que ensejou a aplicação da sistemática da repercussão geral diz respeito à “obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais” (AI 791.292 – Tema 339). Ressalte-se que o cabimento do agravo interno circunscreve-se tão somente à matéria apreciada sob o regime dos repetitivos no bojo da decisão combatida, devendo as demais ser tratadas via agravo disciplinado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. Da análise do recurso ora manejado, verifica-se que o agravante abordou argumentos que não guardam pertinência com a negativa de seguimento do apelo extraordinário, deixando de refutar adequadamente a decisão desta Presidência na parte em que fez incidir o rito dos precedentes. Assim, não houve a impugnação de forma específica dos fundamentos do decisum atacado, inviabilizando o conhecimento do recurso. No aspecto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que “A dissociação entre as razões articuladas no agravo interno e os reais fundamentos da decisão agravada expõe a deficiência da argumentação e impede o conhecimento do agravo interno, por aplicação analógica do óbice contido na Súmula 284/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’ (AgInt na Rcl n. 43.262/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 23/9/2022)” (AgInt no AgInt no REsp n. 2.010.771/PR, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 12/4/2024). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Atente-se a Secretaria ao processamento dos agravos de ID 67161099 e ID 67161100. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031